Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO DE SEGUNDA CLASSE. PMDF. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE OUTRO CURSO DE FORMAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. LEI 8.112/90 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/11. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para autorizar a autora a participar do curso de formação para o cargo de Técnico Legislativo – Agente de Polícia Legislativa, sem incidir em crime militar e sem prejuízo da remuneração, assegurando-lhe o direito a retornar ao Curso de Formação da Polícia Militar do Distrito Federal, mediante a reposição de aula e/ou ingresso em nova turma.

2. Embora a categoria tenha regramento específico, inexiste vedação legal acerca do afastamento para realizar curso de formação. Desse modo, aplicável à espécie os preceptivos gerais, os quais não colidem, portanto, com o contido no respectivo estatuto dos militares.

3, In casu, o edital do concurso da PMDF é expresso acerca da exigência do regime de dedicação integral, bem como da possibilidade de internato, o que inviabilizaria a participação no curso de formação do concurso da Câmara Legislativa, de modo a não ser razoável impedir a candidata de realizar os dois cursos concomitantemente.

4. Recurso conhecido e desprovido.